Tribunal: TJDFT
Processo: 0700958-68.2022.8.07.0012
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-12-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0700958-68.2022.8.07.0012 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: ROGINALDO ALVES DOS REIS EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO 1. Embargos de declaração com pedido de efeito modificativo opostos por Roginaldo Alves dos Reis (ID no 78588933) contra acórdão desta 2a Turma Criminal que, por unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso (ID no 78488296). 2. Encaminhe-se à douta Procuradoria de Justiça para, querendo e no prazo legal, apresentar resposta. 3. Oportunamente, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Brasília, DF, 26 de novembro de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO